Tribunal: TJSP
Processo: 1000781-11.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que se insurge quanto às restrições introduzidas pela Lei n. 17.293/2020, no que diz respeito à isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Alegação de ofensa aos princípios da isonomia e inclusão e proteção dos deficientes. Rejeição. Ato da autoridade impetrada que encontra respaldo na lei, daí não se vislumbrar qualquer vício de ilegalidade ou abuso

Ementa:
Apelação. Mandado de Segurança. Impetrante que se insurge quanto às restrições introduzidas pela Lei n. 17.293/2020, no que diz respeito à isenção de IPVA para pessoas com deficiência. Alegação de ofensa aos princípios da isonomia e inclusão e proteção dos deficientes. Rejeição. Ato da autoridade impetrada que encontra respaldo na lei, daí não se vislumbrar qualquer vício de ilegalidade ou abuso de poder. Posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários do impetrante, no que se refere à suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 17.293, de 15 de outubro de 2020, pois o fato gerador do IPVA se renova ano a ano, o que significa que contribuinte não possui direito adquirido à isenção concedida no exercício anterior (ARE 1.209.542). Necessidade, entretanto, de observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, conforme definido pelo C. Órgão Especial no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0025896-16.2021.8.26.0000. Solução adotada com base no artigo 927, inciso V, do CPC. Segurança concedida em parte. Recursos desprovidos.